Tribunal: STF
Processo: ACO 632
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) propôs contra o Estado do Pará, o Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Andrade Gutierrez S.A. e 31 ocupantes ação discriminatória de terras devolutas localizadas em área correspondente à faixa de 100 quilômetros de ambos os lados da BR-158, no trecho entre os Municípios de São Félix do Xingu e Altamira, no Estado do Pará. Pretende ver reconhecido o domínio da União (eDocs 3 e 4, fls. 1-3 e 31-33).



    Afirmou incluir-se o imóvel entre os bens do ente central da Federação, nos termos do art. 4º, I, da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda de n. 1, de 17 de outubro de 1969, ante o reconhecimento, pelo Decreto-Lei n. 1.164, de 1º de abril de 1971, da indispensabilidade da área à segurança e ao desenvolvimento nacional. 



    Requereu a citação do Estado do Pará, da sociedade anônima Andrade Gutierrez e, por edital, das 31 pessoas indicadas como ocupantes da área (eDoc 4, fls. 1-3 e 31-33). 



    Em 27 de novembro de 1998, comunicou a realização de vistorias no local, as quais concluíram haver, àquela altura, entre duas mil e duas mil e quinhentas famílias ali instaladas. Manifestou interesse em proceder à regularização fundiária (eDoc 10, fls. 24-26). 



    A Construtora Andrade Gutierrez S.A., em 22 de abril de 1999, informando ocorrida em 1994 a devolução do imóvel à União, requereu a própria exclusão do polo passivo (eDoc 10, fl. 47).



    O Instituto de Terras do Pará (Iterpa), em 5 de abril de 2000, apontou a ausência de interesse processual do Incra. Dispôs-se a atuar como litisconsorte do ente estadual. Aludindo à revogação do Decreto-Lei n. 1.164/1971, frisou que a área em disputa foi reincorporada ao Pará (eDoc 10, fls. 85-89). 



    Em 14 de fevereiro de 2002, o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Marabá assentou a própria incompetência e remeteu o processo ao Supremo (eDoc 10, fls. 145-146). 



    A Procuradoria-Geral da República, em 21 de janeiro de 2015, preconizou o envio ao Juízo Federal de primeira instância para a apreciação da demanda entre o Incra e os particulares, ao argumento de que o reconhecimento do domínio do ente central importa no afastamento da titularidade estadual (petição/STF n. 1.202/2015).



    O Estado do Pará e o Iterpa, em 20 de março de 2015, sustentaram configurado o domínio do primeiro sobre a gleba. Realçaram a intenção de proceder à regularização fundiária da área (petição/STF n. 12.478/2015). 



    O Incra declarou não se opor ao pedido formulado pela Construtora Andrade Gutierrez S.A. (petição/STF n. 83.623/2022).



    Em decisão de 07 de dezembro de 2022, declinei da competência para processar e julgar a presente ação cível originária e determinei o envio do processo ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Marabá (eDoc 46).



    Contra tal decisão o INCRA interpôs agravo interno (eDoc 52). O Tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo para assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a ação (eDoc 59).



    O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e o Estado do Pará protocolizaram petição conjunta, por meio da qual informam o interesse em tratativas conciliatórias (eDoc 65). 



    É o relato do essencial.



    A adoção de métodos consensuais para a solução de conflitos tem se consolidado como um importante mecanismo disponibilizado no ordenamento jurídico, inclusive por intermédio do Poder Judiciário.  Nessa linha, cito o disposto no art. 166 e ss. do Código de Processo Civil (CPC) e a Resolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No âmbito do Supremo, vê-se a criação do Centro de Mediação e Conciliação (CMC) por meio da Resolução n. 697/2020; e do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) pelo Ato Regulamentar n. 27/2023.  



    Nesse contexto, e diante do interesse manifestado pelas partes, determino a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, a ser contado de forma corrida, e o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (Nusol) para que sejam promovidas as tratativas com vistas à conciliação.



    Publique-se.



Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente